Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800026-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
INOCORRENCIA.
A segregação preventiva se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, diante da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados. Com efeito, segundo as investigações apontam que o
paciente
ocupa posição de liderança e poder de mando na organização, sendo casado ou companheiro de uma notória traficante de drogas de Cachoeira do Arari de alcunha “Branca”, e que é irmão do traficante de nome Eder Barbosa dos Santos, que foi objeto de investigação pela mesma operação Hórus, mas se encontra foragido.
2. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA
. O processo encontra-se com tramitação
dentro dos padrões aceitáveis,
bem como
infere-se das informações prestadas pela d. Autoridade coatora, que o processo encontra-se na fase de apresentação das defesas preliminares por parte dos acusados. Ademais, as defesas dos réus apresentaram vários e reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas e impetraram vários habeas corpus, o que vem desacelerando a marcha processual e provocando atrasos no encerramento da instrução criminal.
3. ALEGAÇÕES ACERCA DE QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 4. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO À CORRÉ EUZIANE AVELAR
.
NÃO ACOLHIMENTO. ART. 580, DO CPP
. Não há similitude da situação fático-processuais entre o paciente e Euziane Avelar, na medida em que a corré possui uma filha menor de 12 anos de idade, o que não restou provado em relação ao ora paciente.
5
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela Advogada Rosaly Vasconcelos Von Paumgartten, em favor de
SANDRO BARBOSA DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da
COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso no dia 16/07/2019, pela suposta prática do delito capitulado nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se atualmente recolhido no Centro de Triagem da Cremação – CTC.

Aduz que o Setor de Inteligência da Polícia Militar estava monitorando atividades criminosas, sobretudo tráfico de entorpecentes na região de Cachoeira do Arari, bem como que após interceptação telefônica e determinação judicial, a Polícia foi acionada para cumprir mandados de prisão.

Alega que quando os policiais chegaram à residência da namorada do paciente, ele foi preso sob a acusação de participar de suposta associação criminosa, mesmo sendo apenas usuário de drogas, não tendo sido apreendida qualquer substância entorpecente em seu poder e tendo a namorada assumido a propriedade da droga.

Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, porquanto baseada apenas em presunções da venda de drogas ilícitas, vez que no ato da prisão não foi localizado nenhum material para confecção de drogas, nenhuma importância em dinheiro e não havendo comprovação de comercialização.

Pondera que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e trabalho lícito.

Argumenta, que resta comprovada a situação do paciente como usuário de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e não como traficante, devendo ser estendido a ele a substituição da prisão preventiva por prisão por domiciliar, concedida à corré Euziane Avelar, nos autos do Habeas Corpus nº 122.025, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante do excesso de prazo para o encerramento da instrução, afirmando que encontra-se preso há mais de 125 dias, na Seccional da Cremação.

Ao final, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão e expedido o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judiciário, no entanto, por não ser a matéria constante da impetração afeta ao Plantão, o
writ
foi remetido à distribuição, cabendo a relatoria ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu pedido de liminar e requisitou informações à autoridade impetrada (ID nº 2617500).

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari informou que foi ofertada denúncia pelo Representando do Ministério Público em desfavor de
SANDRO BARBOSA DOS SANTOS

e outros, já qualificados nos autos
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Consta das peças inquisitoriais, que o paciente e demais denunciados são integrantes da organização e passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita.

Consta ainda que, o paciente estava dirigindo a atividade criminosa com ela, segundo informação do RMP.

Prossegue esclarecendo que as prisões nesse caso concreto foram feitas após ampla investigação da autoridade policial, em operação com a finalidade de “desbaratar” uma quadrilha responsável por praticar o tráfico de entorpecente na região de Cachoeira do Arari/Pa, operação complexa que inclui a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

No caso concreto, a autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes a organização, o que aparentemente, denota de expressivo poder econômico do grupo que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos.

Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos de tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles são inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

Destaca que a fase processual em que o feito se encontra é de aguardar a apresentação das defesas preliminares por parte dos acusados, salientando que o rito previsto pela Lei nº 11343/06, está sendo observado estritamente.

Insta salientar que o processo se encontra com a RMP, desde 07/01/2020, para manifestação do Parquet sobre pedido de revogação de prisão preventiva.

Ressalta que as defesas dos réus fazem vários e reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas e impetram vários HCs, o que faz com que os autos sejam remetidos para o MP, causando atrasos e dificultando o andamento das ações criminais, como é o presente caso
.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Após, os autos vieram-me distribuídos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange as alegações de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo incabível, visto que
a segregação preventiva do coacto se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, tendo sido apontado pelo juízo inquinado coator, em suas decisões, com fundamento da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, ao lado da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria, consubstanciada na gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, que é revelada pelo
modus operandi
do ilícitos perpetrados.

Com efeito, segundo as investigações apontam como individualização da conduta, que o
paciente
ocupa posição de liderança e poder de mando na organização, sendo casado ou companheiro de uma notória traficante de drogas de Cachoeira do Arari de alcunha “Branca”, e que é irmão do traficante de nome Eder Barbosa dos Santos, que foi objeto de investigação pela mesma operação Hórus, mas se encontra foragido.

Desta forma, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, uma vez que justificada a necessidade da custódia cautelar ante a presença dos requisitos que a autorizam, preconizados no art. 312 e 313, I do CPP. II. Quanto a negativa de autoria, o habeas corpus é via estreita de conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático-probatórios, servindo apenas ao saneamento de ilegalidade flagrante, que importe em constrangimento de ir, vir e ficar do agente. III. Primariedade e bons antecedentes do paciente. Irrelevância (Súmula nº 08 do TJ/PA). Não é o caso de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversa da prisão, insculpidas no art. 319, do CPP, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, o que afasta, inclusive, violação a qualquer princípio constitucional, no caso, o da presunção de inocência. Denegação. Unânime. (2017.04126337-43, 180.963, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

No que tange a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa,
visto que o paciente está segregado há mais de 125 dias, sem o encerramento da instrução processual, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, bem como
infere-se das informações prestadas pela d. Autoridade coatora, que o processo encontra-se na fase de apresentação das defesas preliminares por parte dos acusados, consoante o rito previsto pela Lei nº 11.343/06.

In casu
, as defesas dos réus apresentaram vários e reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas e impetraram vários habeas corpus, o que vem desacelerando a marcha processual e provocando atrasos no encerramento da instrução criminal.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Noutro giro, maiores incursões acerca
de que
o paciente é usuário de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e não traficante, entendo incabível, pois demandaria, de certo, reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória, ou seja, o Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido aduzido na inicial.

No que concerne ao pedido de extensão do benefício da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar concedido à corré Euziane Avelar, nos autos do Habeas Corpus nº 122.025, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a tese não comportamento acolhimento.

Como cediço, a extensão de benefício concedido em
habeas corpus
a coacusado, consoante norma do art. 580, do CPP, somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e subjetiva idêntica ao beneficiado, ou seja, desde que o benefício obtido não seja fundamentado em motivo de caráter exclusivamente pessoal.

No presente caso, não há similitude da situação fático-processuais entre o paciente e Euziane Avelar, na medida em que a corré possui uma filha menor de 12 anos de idade, amoldando-se à hipótese de prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.o 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018), o que não restou provado em relação ao ora paciente

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, também não devem prosperar, visto que já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais deste não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/03/2020